Tribunal: STF
Processo: SL 1340
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de suspensão de liminar ajuizada pelo município de Coronel Fabriciano com o objetivo de sustar decisão proferida no Processo nº 5001346-63.2020.8.13.0194, cujos efeitos foram mantidos no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1.0000.20.076070-0/001, em trâmite no Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais, suspendendo a eficácia de ato do governo local que determinou o retorno gradual das aulas da rede municipal de ensino a partir de 25 de maio de 2020.
    O requerente alega que a ação popular que tramita na origem é inadequada para questionar a determinação de retorno das aulas na rede de ensino do município de Coronel Fabriciano, pois “não há a mínima demonstração de lesão ao patrimônio público”.
    Argumenta que a decisão de retorno às aulas é gradual, abrangendo “alunos do 06º ao 09º ano, o que representa 15% (quinze por cento) da rede municipal”; e foi precedida de estudo técnico específico, além de obrigar a adoção de medidas voltadas a reduzir o risco de contaminação. Sustenta que, dessa perspectiva e considerada a realidade observada na municipalidade, o ambiente escolar é o local mais adequado à preservação da saúde das crianças, uma vez que as medidas de isolamento social tem sido reiteradamente descumpridas pela população.
    O município de Coronel Fabriciano pondera que “o isolamento social se destina para que o sistema de saúde seja preparado para receber aqueles que necessitam de cuidados e nunca para evitar a doença, sua disseminação ou contaminação”.
    No ponto, sustenta que, em âmbito local, foram adotadas medidas efetivas de enfrentamento da crise sanitária, tais como a duplicação dos leitos do Hospital Dr. José Maria Morais - sob a gestão municipal -, a criação do “centro de Referência COVID-19” com atribuição de orientação e tratamento de pacientes com suspeita de contaminação pelo Sars-CoV-2, a prestação de atenção básica e secundária de saúde na própria residência dos pacientes idosos e dos considerados grupo de risco e o oferecimento do serviço de “Tele orientação” sobre a doença aos cidadãos.
    Informa que, “dos atuais 120 (cento e vinte) leitos [hospitalares] disponíveis, apenas 08 (oito) – e sem gravidade alguma - estão ocupados por COVID ou suspeita”, e que o número de pessoas contaminadas na localidade está em decréscimo, mesmo após a liberação da atividade econômica pelo governo local.
    Aduz que a regularidade e suficiência da estrutura de saúde na região em que localizado o município de Coronel Fabriciano para enfrentamento da crise sanitária foi reconhecida pelo próprio TJMG quando da análise do AI nº 1.0000.20.072576-0/001.
    A parte autora defende que a decisão objurgada, 
    “além de substituir critérios de oportunidade e conveniência do Chefe do Executivo Municipal, agride frontalmente a competência e autonomia municipal, além de desrespeitar as decisões deste e. Pretório Excelso nas ADIs 6.343 e ADI 6.341, impondo ao município reclamante grave lesão à ordem pública municipal, à segurança e a saúde.”
    Aduz que, conforme decidido pelo STF em sede de ações do controle concentrado de constitucionalidade, o município de Coronel Fabriciano possui competência para legislar sobre assuntos de interesse local e autonomia para decidir quanto às medidas a serem adotadas no enfrentamento da crise sanitária instaurada com a pandemia de Covid-19.
    Pondera, ainda, que o CNJ expediu a Recomendação nº 66/2020, em que preconiza “[a] autoconteção judicial no que se refere às medidas administrativas de enfrentamento da COVID-19 adotada pelos respectivos gestores”.
    Requer que seja deferido o pedido liminar, presente o periculum in mora ante o “grave prejuízo [causado pela decisão judicial] ao ano letivo e aos empregos de quase 400 (quatrocentos) Professores, contratados a título precário para atender excepcional interesse público”, além do risco à ordem jurídico constitucional e à saúde da população local.
    Ao final, postula que seja confirmada a ordem de contracautela para suspender a decisão liminar proferida na Ação Popular nº 5001346-63.2020.8.13.0194 (cujos efeitos foram mantidos no julgamento do AI nº 1.0000.20.076070-0/001).
    É o relatório. Decido.
    Preliminarmente, reconheço a competência do Supremo Tribunal Federal para análise do pedido de suspensão, no qual se debate matéria de natureza constitucional atinente ao princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), ao pacto federativo e à competência do ente municipal para regulamentar medidas para o enfrentamento da crise sanitária decorrente da pandemia de Covid-19 e proporcionar meios de acesso à educação, à luz dos arts. 23, II e V e 205 da Constituição Federal.
    Consigno, também, que a pretensão se funda no alegado risco à ordem administrativa e à saúde, razão pela qual admito o incidente.
    Ressalto, no ponto, que o instituto da suspensão não se presta à cognição exauriente da matéria controvertida na origem, admitindo-se o exame perfunctório do direito quando necessário ao juízo de comprometimento dos valores públicos tutelados em contracautela (art. 4º, caput, da Lei nº 8.437/1992).
    Considerando que a Constituição Federal de 1988 estabeleceu a obrigação de garantir a saúde como competência comum a todos entes da Federação (CF/88, art. 23, II), com um sistema correspondente único, integrado por ações e serviços organizados em uma rede regionalizada e hierarquizada (CF/198, caput), entendo que sobressai o dever de articulação entre os entes federados no movimento de retomada das atividades econômicas e sociais, não tendo a parte requerente, nos presentes autos, logrado comprovar ter atuado nesse sentido.
    No caso, há risco inverso na hipótese de concessão da contracautela requerida, uma vez que a decisão do TJMG fundamenta-se na preservação da ordem jurídico-constitucional instituída pelo governo estadual, em atenção ao entendimento formado nesta Suprema Corte no sentido da necessidade de coordenação entre os entes federados na adoção de medidas de enfrentamento da pandemia do SARS-CoV-2.
    Isso porque a decisão vergastada consignou que a determinação de retorno das aulas na rede pública de ensino do município de Coronel Fabriciano, exarada pelo governo local, vai de encontro ao Decreto nº 113/2020 do estado de Minas Gerais e, mais especificamente, à Deliberação nº 18 do “Comitê Extraordinário COVID-19” criado por meio do Decreto estadual nº 47.886/2020, a qual regulamenta a suspensão, “por tempo indeterminado, [d]as atividades presenciais de educação escolar básica em todas as unidades da rede pública estadual de ensino” (art. 2º), bem como prescreve que 
    “Art. 4º – Como medida de prevenção e controle sanitário e epidemiológico da expansão da pandemia Coronavírus COVID-19, a suspensão de atividades de educação a que se referem os arts. 2º e 3º deverá ser observada, no que couber, pelas instituições privadas de ensino e pelas redes de ensino municipais.”
    Dentre outros julgamentos, na ADI nº 6.341/DF, não obstante se tenha afirmado a autonomia dos entes subnacionais para instituição de políticas públicas voltadas à superação da situação de emergência em razão da disseminação da doença causada pelo novo coronavírus no país, o STF ressaltou i) a composição de interesses entre os entes da Federação e ii) o gerenciamento técnico da crise sanitária como providências necessárias para se chegar a uma melhor solução para as dificuldades experimentadas.
    Nesse sentido foi ainda o julgado na STP nº 334/MG (DJe de 5/6/2020).
    Ante o exposto, nego seguimento à presente suspensão de liminar (art. 21, § 1º, do RISTF), ficando prejudicado o pedido de tutela de urgência.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente